Tribunal: TJES
Processo: 5002422-30.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002422-30.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA CORTEZ
RECORRIDO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho

VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5002422-30.2020.8.08.0011

Recorrentes:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA CORTEZ

Recorridos: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. – ME, SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA CORTEZ

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado.

Pois bem. É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei 9.099 de 1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, considerando que a recorrente/autora foi intimada da sentença no dia 30/11/2020 e que o protocolo do recurso se deu no dia 19/01/2021, o prazo de dez dias foi superado, sendo intempestivo o inominado, conforme certidão de ID 1213778.

Desta forma,
ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade,
NÃO CONHEÇO

do recurso inominado interposto por SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA CORTEZ
. Condeno a recorrente a pagar as despesas do processo e honorários de 10% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária, que desde já defiro em seu favor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pela
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo consta nos autos, a recorrida contratou o plano de saúde da UNIMED NORTE/NOROESTE, através da administradora de seguros G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. – ME, mas não conseguiu utilizar os serviços que foram negados em várias oportunidades, sem maiores esclarecimentos, pelas UNIMED NORTE/NOROESTE e
UNIMED SUL CAPIXABA.

2. Em sentença, a recorrente foi condenada solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que é objeto de irresignação recursal.

3. Em que pesem os sólidos argumentos em que se funda a manifestação recursal promovida pela UNIMED SUL CAPIXABA, cuja relevância para alguns ramos do direito conduziriam a sobrelevação da distinção empresarial proposta, é desprovido de dúvidas o sedimentado entendimento segundo o qual, ao auspício da teoria da aparência, as empresas integrantes do SISTEMA UNIMED se solidarizam quanto a eventuais responsabilidades de cunho consumerista. E tal conceito se impõe com vistas a instrumentalizar os princípios norteadores desse ramo do direito, mormente aqueles afetos a proteção e informação em favor do consumidor. É que, ao propagarem a amplitude da cobertura de seus serviços, tem-se por aparente que o SISTEMA UNIMED congregaria todo e qualquer unidade que ostenta a correspondente nomenclatura. Demais disso, a toda evidência, há uma cadeia simbiótica entre as integrantes de referido sistema cooperativo, que reforça a sobredita impressão, como a propósito, restou evidenciado no presente feito. Neste sentido posicionam-se o STJ e o TJES, consoante os seguintes extratos:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE COOPERATIVA QUE APESAR NÃO TER FIRMADO CONTRATO COM A PARTE CONSUMIDORA FAZ PARTE DO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO QUAL PARTICIPAM OUTRAS INÚMERAS COOPERATIVAS QUE UTILIZAM O MESMO SIGNO PARA AUMENTAR A SUA CREDIBILIDADE E AUFERIR MAIORES LUCROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE ADMITIDA FACE À AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À PARTE CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva invocada pela UNIMED VITÓRIA, pelo fato de não ter participado da relação contratual entre a parte consumidora e a UNIMED NORTE NORDESTE, por ser manifesta a solidariedade das UNIMED`S que participam de um robusto conglomerado cooperativo em que todas as cooperadas utilizam a mesma marca e signo para divulgação, de modo a gerar confusão aos consumidores e, ao criar a convicção de que se tratada de uma única entidade certamente auferem maior credibilidade e lucro com isso. 2. Apesar de reconhecida a solidariedade passiva, deve ser autorizada a denunciação à lide em favor da cooperativa contratada pela parte Autora, quer para não obstar a concretização do direito constitucional ao amplo acesso ao direito de defesa e do contraditório, quer para se perscrutar acerca da verdade real dos fatos, já que somente a cooperativa litisdenunciada detém acesso aos termos do contrato firmado com a parte Autora e possui ciência dos fatos alegados na peça inaugural. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0005206-11.2015.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 17/08/2015; DJES 24/08/2015)

4. Por tais razões, com as quais comunga este Juízo, a sentença não merece reforma.

5. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso de
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.